Tribunal: STF
Processo: HC 215249
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, ao presente habeas corpus (doc. eletrônico 9).



    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do Recurso Especial 1.839.432/SP.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem ‘para o efeito de RELAXAR EM DEFINITIVO A PRISÃO PREVENTIA e DETERMINAR O JULGAMENTO DO RESP pelo C. STJ’ (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A impetração merece parcial conhecimento.



    Isso porque o pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente sequer foi analisada no Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, o exame do tema pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Portanto, desde já, não conheço do habeas corpus, nessa parte.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento do Recurso Especial 1.839.432/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, solicitem-se prévias informações à autoridade apontada como coatora” (doc. eletrônico 9).



    Neste recurso, a embargante expõe os seguintes fundamentos:



    “[...]



    03 - Considerando que a causa de pedir do relaxamento da prisão preventiva é justamente a demora de 32 meses do C. STJ para julgar o recurso especial de cidadão apenado a 06 anos de reclusão, tem-se que a corte constitucionalmente competente para analisar esse pedido é este Pretório Excelso, de acordo com a alínea ‘i’ do inciso I do artigo 102 da CF:



    […]



    05 - Assim, padeceria de competência ao Juiz de Piso e E. TJSP apreciar se a morosidade do C. STJ em julgar o RESP configura a hipótese de relaxamento da prisão, porquanto a Autoridade constitucionalmente autorizada a apreciar ato coator do C. STJ é o A. STF. 



    06 - Neste diapasão, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para fins de conhecer da parte da impetração desconhecida na r. decisão embargada” (doc. eletrônico 11).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    No caso, não conheci, desde logo, do pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente porque não há notícia nos autos de que tal postulação tenha sido, antes, formulada à autoridade apontada como coatora; é dizer, a questão sequer foi analisada no Superior Tribunal de Justiça.



    Daí porque afirmei que o exame do tema pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Além disso, para reconhecer-se a alegada inércia por parte do Ministro relator do Recurso Especial 1.839.432/SP do STJ, faz-se necessário obter prévias informações daquela autoridade apontada como coatora.



    Isso porque a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator